Tribunal: CARF
Processo: 16349.720103/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720103/2011-50
RESOLUÇÃO
3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE HEBRAICO BRASILEIRA RENASCENCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente processo, na unidade de origem, até que haja decisão definitiva no curso
do processo no 18186.008201/2008-08, devendo a unidade de origem, após decisão final no
processo principal, tomar as seguintes providências: 1. Analisar os reflexos e efeitos da decisão
definitiva do processo no 18186.008201/2008-08 sobre o presente processo, apurando eventuais
débitos/créditos remanescentes, levando em consideração o que foi decidido no processo
principal e possíveis processos conexos; 2. Elaborar relatório com demonstrativo, elucidação
minuciosa e parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos os elementos aptos para
justificar as análises realizadas e conclusões alcançadas, juntando todos os documentos essenciais
para fundamentação do parecer; 3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do
relatório descrito nos tópicos precedentes, abrindo-lhe o prazo para manifestação previsto no
Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11; 4.Devolver o presente processo ao CARF, para
continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedidos de Compensação de valores recolhidos indevidamente (fls.
05/68) protocolados em 10/07/2008, 19/03/2009 e 13/04/2009, relacionados na Tabela 04,
vinculado ao Processo no 18186.008202/2008-08, indeferido na origem, consequentemente, as
DCOMP’s objeto dos autos foram consideradas NÃO HOMOLOGADAS.

Consta do Despacho Decisório (fls.79/81):
DESPACHO DECISÓRIO
EMENTA. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGADAS AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS
ANTES DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O DIREITO CREDITÓRIO.
NÃO HOMOLOGADAS AS COMPENSAÇÕES
RELATÓRIO
1. Trata o presente processo formalizado por representação, protocolizado em
29/11/2011, para análise de Declarações de Compensação eletrônicas de fls.
5/68, e planilha de fls. 3/4.
2. Vinculadas ao presente processo encontram-se as Declarações de
Compensação geradas eletronicamente, relacionados na Tabela 1.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
3

3. As declarações de compensação relacionadas a seguir, na Tabela 2, foram
consideradas não homologadas no processo no 18186.008201/2008-55, que trata
de Pedido de Restituição de CPMF, analisado pela autoridade administrativa da
RFB que se manifestou , em 30/11/2010, pelo indeferimento do pedido de
restituição e a não-homologação das compensações, conforme cópia do despacho
decisório às fls. 69/72.

4. Em relação às Declarações de Compensação da Tabela 4, os PER/DCOMP
(Tabela 3) com informações de supostos créditos, estão vinculados ao processo no
18186.008202/2008-08, cujo Pedido de Restituição de IOF foi analisado pela
autoridade administrativa da RFB em 30/11/2010, e que se manifestou pelo
indeferimento do pedido de restituição e a não homologação das compensações,
conforme cópia do despacho decisório às fls. 73/78. As Declarações de
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
4
Compensação da Tabela 4, total de débitos de R$ 33.202,82, foram transmitidas
antes do despacho decisório.

5. Tendo em vista o indeferimento do pedido de restituição, as compensações
relativas às declarações relacionadas na Tabela 4, transmitidas antes da ciência do
despacho decisório, devem ser consideradas não homologadas.
DECISÃO
6. Em vista das razões expostas, proponho que as compensações relativas às
declarações relacionadas na Tabela 4 sejam consideradas NÃO HOMOLOGADAS.
A contribuinte foi notificada do Despacho Decisório em 26/07/2012, e em
24/08/2012 apresentou a Manifestação de Inconformidade (fls. 325/385), resumida pela decisão
da DRJ, sob os seguintes termos:
Inicialmente, postula o apensamento do presente feito aos autos do processo
administrativo que trata do direito de crédito, nos termos da IN no 900, de 2008,
tendo em vista a imediata comunicação, nestes autos, da orientação decisória
definida para aquele processo no 18186.008202/2008-08 Na sequência, alega que
o indeferimento do Pedido de Restituição tratado no processo administrativo no
18186.008202/2008-08 não é motivo suficiente para a não homologação das
compensações que estariam supostamente a ele relacionadas, ainda mais porque
não teria havido, até o momento, o trânsito em julgado administrativo do
despacho decisório que decidiu pelo indeferimento do pedido de restituição.
Nesse contexto, defende a anulação do despacho decisório em pauta.
Além disso, reforça a argumentação já exposta no processo no
18186.008202/2008-08 sobre a existência do direito de crédito reivindicado
relativo a IOF/IOC e IR incidente sobre operações financeiras. Postula, por fim que
as intimações sejam exclusivamente direcionadas a seus advogados.
A lide foi decidida pela 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão 14-87.943, de 10/09/2018 (fls.505/512), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, visto que no Processo no
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
5
18186.008202/2008-08, não foi reconhecido pela autoridade local, conforme atesta decisão
reproduzida às fls.73/78, e no julgamento daquele processos pela DRJ, esta 14o Turma de
Julgamento da DRJ/RPO no Acórdão no 40.403, de 18/03/2013, revisto pelo de no 60.243, de
25/04/2016, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo
em parte o direito de crédito pleiteado, porém insuficiente para absorver a totalidade dos débitos
compensados restando um saldo de débito no montante de R$ 2.554,22, como se vê da listagem
de saldo de débitos remanescentes extraída da fl. 1.292 dos autos do processo no
18186.008202/2008-08:

Consta do voto, que o saldo reconhecido naqueles autos do Processo no
18186.008202/2008-08, já sendo insuficiente para suportar as compensações lá tratadas, não é
capaz de ainda suportar as novas compensações objeto das 04 declarações de compensação
objeto dos presentes, de modo que manteve a orientação decisória quanto à não homologação
das compensações.
Por fim, expõe que o extrato do presente processo (fls. 479/480) indica que, além
dos débitos veiculados nas quatro DCOMP's citadas na tabela 04 acima, nele foram incluídos
débitos também controlados no âmbito do Processo 18186.008201/2008-55, alguns deles já
extintos por compensação, como demonstra a listagem de débitos extraída da fl. 1.158 daquele
volume:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
6

E conclui diante deste contexto que “a unidade local deverá proceder para que se
evite eventual cobrança de débitos em duplicidade”.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.522/469), a qual busca o
reconhecimento do crédito pleiteado nos autos. Segundo a recorrente, o indeferimento dos
créditos pleiteados nos autos do Processo no 18186.008202/2008-08, não pode servir como
fundamento a ensejar a não homologação das compensações, pois o referido processo não
transitou em julgado na esfera administrativa. Afirma, que faz jus a homologação não apenas nas
quatro compensações debatidas naqueles autos, mas todas relacionadas no Processo no
18186.008202/2008-08, eis que conforme demonstrado naqueles autos, a recorrente possui
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea “c” da CF, relativa aos impostos dispostos no
art. 14, do CTN, bem como a aplicação da alíquota zero preconizada no art. 8o, XV, do Decreto no
2.219/1997, e Decreto no 4.494/2002.
Nesse sentido, requer:
1. Necessidade de apensamento e julgamento em conjunto com o Processo no
18186.008202/2008-08, eis que o deferimento dos crédito debatidos
naqueles autos implicam no deferimento das compensações objeto dos
autos.
2. As decisões eventualmente adotadas no Processo no 18186.008202/2008-
08, refletirão diretamente nestes autos o que demonstra a vinculação deste
por dependência daquele, evitando-se a prolação de decisões antagônicas.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
7
3. Da existência de crédito em montante superior ao apontado pela DRJ, em virtude
do reconhecimento do crédito em sede de julgamento de Recurso Voluntário
(Acórdão no 3201-005.020 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
4. Trata da materialidade dos créditos discutido naqueles autos, no que tange a
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea “c” da CF, incidente sobre o IOF,
a da abrangência dos créditos debatidos no Processo no 18186.008202/2008-08.
Ao final, requer:
Diante de todo exposto, requer-se a este E. Colegiado Administrativo que seja
dado integral provimento ao presente recurso voluntário para:

O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
8
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 31/10/2018 (fl.518) e
protocolou Recurso Voluntário em 27/11/2018 (fl.519) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da proposta de diligência/sobrestamento:
Conforme consta do relatório, que os Pedidos de Compensação pleiteado nesses
autos, que foram relacionados na tabela 04, estão vinculados ao Processo no 18186.008202/2008-
08, que discute a existência do crédito de IOF, foi indeferido pela Autoridade Administrativa da
RFB em 30/11/2010, consequentemente, as DCOMP’s objeto destes autos foram consideradas
como NÃO HOMOLOGADAS, nos termos do Despacho decisório às fls. 73/78.
O direito de crédito invocado no Processo no 18186.008202/2008-08, como visto,
não foi reconhecido pela autoridade local. No entanto, após o protocolo da Manifestação de
Inconformidade, este foi julgado pela 3a Turma de Julgamento da DRJ em Campinas - Acórdão no
05-40.403, em 18/03/2013 (fls.484/498), revisto pela 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto -
Acórdão no 14-60.243, de 25/04/2016 (fls.502/504), reconhecendo em parte o direito de crédito
pleiteado, em relação ao IOF incidente nas operações em que a entidade tenha figurado como
tomadora, no período de 09 de julho de 2003 a dezembro de 2007, conforme datas e valores
listados às fls.499/500.
A decisão foi no sentido de negar o direito à restituição do IOF com supedâneo no
art. 150, VI, "c" da CF/88, por entender que os impostos ali mencionados sobre patrimônio, renda
e serviços da entidade ­ não alcançam o IOF; declarar a prescrição do direito à repetição do
indébito aos pedidos formalizados antes de 08/07/2003, e reconhecer o direito pleiteado em
relação ao IOF retido nas operações de crédito em que a contribuinte figurou como tomadora
(aquelas com a notação "IOC" nas planilha à folha 50 e ss), com base na redução a zero concedida
pelo art. 8, inciso XV, do Decreto no 4.494/2002. Dessa forma, a 1a instância de julgamento
manteve o IOF no tocante às operações relativas a títulos ou valores mobiliários (com notação
"IOF" na planilha de fls. 50 e ss) de que trata o § 2o do art. 25 do referido Decreto.

O processo foi então encaminhado ao CARF para distribuição e julgamento do
Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 05-40.403, sessão de 18/03/2013,

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
9
limitado ao período de 07/2003 a 12/2007, vez que períodos anteriores restaram prescritos
conforme exposto no acórdão da DRJ.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado decidiu no Acórdão no 3201-
005.020, em sessão realizada na data de 26/02/2019, em dar provimento ao recurso, para
reconhecer o direito creditório no período compreendido entre julho/2003 a dezembro/2007, nos
termos da ementa transcrita abaixo:
Processo no 18186.008202/2008-08
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3201-005.020 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 26 de fevereiro de 2019
Matéria PEDIDO DE RESTITUIÇÃO_COMPENSAÇÃO
Recorrente SOCIEDADE HEBRAICO BRASILEIRA RENASCENCA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007 I
OF APLICAÇÕES FINANCEIRAS / OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE ENTIDADES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a proibição
constante do art. 150, VI, “c”, da CF, veda a instituição e cobrança de impostos
sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social sem
fins lucrativos, neste rol incluindo-se o IOF, seja em operações de crédito ou
aplicações financeiras.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório quanto ao
período compreendido entre julho/2003 a dezembro/2007.
Em consulta aos autos do citado Processo no 18186.008202/2008-08, no sítio do
CARF, verifica-se que foram opostos Embargos Declaratórios, por parte da interessada, os quais
foram rejeitados em sessão realizada em 02/10/2024, pelo Acórdão no 3201-012.081.
Contra a decisão proferida pelo Colegiado a quo, a Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial, o qual aguarda sorteio para a 3a Turma da CSRF, na data de 07/04/2025,
conforme abaixo:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
10

Como se disse, não há dúvidas que a discussão quanto as questões de mérito dos
créditos pleiteados pela contribuinte a serem compensados nos presentes autos, encontra-se no
Processo no 18186.008202/2008-08, ou seja, tem estrita relação com o processo ora posto em
julgamento, e foge a competência deste colegiado decidir sobre o mérito.
Neste caso, entendo que os processos são vinculados por decorrência, nos termos
que dispõe o inciso II, do §1o, do artigo 47, do RICARF/2023, aprovado pelo Anexo II, da Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, abaixo transcrito:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
11
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies. (grifou-se)
Assim sendo, nos termos § 5o do art. 47 do RICARF/2023, o presente será
sobrestado quando depender de decisão de outro processo no âmbito do CARF, pois a decisão
proferida naquele processo, repercutirá no caso presente.
Desta feita, voto por sobrestar o julgamento do presente processo, na unidade de
origem, até que haja decisão definitiva no curso do Processo no 18186.008201/2008-08, devendo
a unidade de origem, após decisão final no processo principal, tomar as seguintes providências:
1. Analisar os reflexos e efeitos da decisão definitiva do processo no
18186.008201/2008-08 sobre o presente processo, apurando eventuais
débitos/créditos remanescentes, levando em consideração o que foi
decidido no processo principal e possíveis processos conexos;
2. Elaborar relatório com demonstrativo, elucidação minuciosa e parecer
conclusivo, no qual sejam apresentados todos os elementos aptos para
justificar as análises realizadas e conclusões alcançadas, juntando todos os
documentos essenciais para fundamentação do parecer;
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do relatório descrito nos
tópicos precedentes, abrindo-lhe o prazo para manifestação previsto no
Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11;
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.426 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2011-50
12
4. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 815
DF CARF MF
Original